Tribunal: STF
Processo: RE 1282965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
    (…) As renovações contratuais não se mostraram ilegais no caso vertente, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão.
      Mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido. 
    Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a justa e correta sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 8). 
    A Turma Recursal manteve a seguinte sentença:
    “Contudo, ressalta-se que a hipótese prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 refere-se exclusivamente ao empregado publico vinculado à CLT que, contratado com violação ao princípio do concurso público, teve declarado nulo o seu vínculo com a administração (ex vi art. 37, § 2º, CR). 
    Logo, inaplicável, ao caso dos autos, o referido precedente da Suprema Corte, haja vista que a relação jurídica entre as partes daquele processo não era administrativa, mas de natureza celetista, tanto que o recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 
    (…) Por fim, destaco que a matéria dos autos não guarda pertinência com o que foi decidido pelo plenário do STF, em 15/09/2016, no RE 765.320/MG. Com efeito, do inteiro teor extrai-se que a decisão versa sobre agente público contratado por prazo indeterminado, o que ensejou o reconhecimento da nulidade do único contrato celebrado com a Administração Pública e permitiu o levantamento do FGTS depositado. 
    (…) Assim, as situações acima ventiladas não ocorreram com a parte autora. 
    O contrato ora em apreço, repito, deu-se em caráter provisório, para suprir a necessidade de Professores de Educação Básica, até que fossem os cargos providos por concurso público (art. 10, da Estadual 10.254/90 art. 2º, V, Lei 18.185/09). 
    Ressalto que a natureza permanente da função para a qual foram admitidos mencionada no artigo 7º da LC 100/2007 não torna permanente a natureza da contratação da parte autora, que se efetivou apenas em caráter precário, eis que sabidamente necessária a realização de concurso público. 
    No que concerne ao FGTS, não há como atribuí-lo à autora em razão de inexistir vínculo de natureza trabalhista e estatutária, não podendo ser atribuídos ao servidor contratado. 
    No caso dos autos, a manutenção do servidor temporário em situação irregular ensejaria tão somente a obtenção dos virtuais benefícios derivados da própria legislação Estadual, ou aqueles garantidos pelo art. 39, § 3º, da Constituição da República, dentre os quais, não se encontra a determinação de obtenção de indenização por despedida imotivada ou mesmo de FGTS. 
    Assim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não está arrolado dentre os direitos dos servidores ocupantes de cargo público. Seu pagamento é previsto ao trabalhador que se encontra sob a égide do regime celetista, o que não é o caso do requerente. 
    Sedimentada a natureza eminentemente administrativa do contrato temporário firmado entre as partes, resta, portanto, afastada a incidência do artigo 19-A da Lei 8.036/90 para o presente caso concreto, seja porque a própria lei do FGTS exclui do conceito de trabalhador o servidor público precário (§ 2º do artigo 15 Lei Federal 8.036/90), seja porque não se trata de contrato celetista, mas sim de contrato de administrativo-estatutário temporário, o qual deverá seguir direitos similares aos servidores, sem incidência de regimes celetistas não estendidos a eles pela Constituição Federal .
    (…) Por tudo o mais que dos autos consta, a parte autora não faz jus ao recebimento do FGTS ou da multa rescisória sobre o fundo, tendo em vista a natureza administrativo-estatutário temporário de seu vínculo com a Administração Pública, na qualidade de servidora pública precária, tal como previsto no artigo 37, IX da CRFB/88.
    (…) Ante o exposto, rejeitadas a preliminar e a prejudicial, JULGO IMPROCEDENTE o pleito exordial e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015” (e-doc. 4).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “o contrato se iniciava e depois de curto período terminava. Depois, novo contrato era assinado, e assim sucessivamente, por muitos anos.
    Portanto, no presente caso o Requerido não observou as exigências constitucionais, firmando contratos temporários para funções permanentes, o que os tornam NULOS DE PLENO DIREITO. 
    Considerando que o Requerente exerce sua função laboral através de um contrato de trabalho considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90” (fl. 11, e-doc. 10).
    Menciona o “julgamento dos Embargos no RE 765.320/MG, no qual restou assentado que o direito ao FGTS não se aplica somente aos trabalhadores celetistas, mas também aos contratados temporariamente, em contratos declarados nulos, por não se respeitar as previsões de excepcionalidade e temporariedade do Art. 37, IX, da CF” (fls. 17-18, e-doc. 10).
    Requer “SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS A FIM DE QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DECORRENTE DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES OCORRIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. COM A ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO, REQUER A CONDENAÇÃO DO RÉU NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA” (fl. 18, e-doc. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. FGTS. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.222.789-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.027-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.12.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora